Tribunal: TJES
Processo: 5002344-81.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002344-81.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: INGRID STEISSEN BELING ANTUNES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002344-81.2022.8.08.0038

RECORRENTE:

BANCO ITAUCARD S.A
.

RECORRIDO:
INGRID STEISSEN BELING ANTUNES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE SEM ANUÊNCIA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por INGRID STEISSEN BELING ANTUNES em face de
BANCO ITAUCARD S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter recebido mensagens de números desconhecidos via
WhatsApp
, onde relatavam ter realizado transferências bancárias para a sua conta corrente junto ao banco requerido, em razão de suposta compra de mercadorias anunciadas pela requerente. Aduz que nunca teve qualquer relação com o banco requerido. Relata que recebeu diversas cobranças e ameaças, em razão da conduta negligente do requerido em realizar abertura de conta corrente sem sua autorização.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, em especial no que diz respeito à conta bancária n.º 012528833-2, agência 0500, bem como para CONDENAR ao pagamento de compensação pelo dano moral causado, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.

Irresignada com a sentença no ID 6657834, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando inexistir pretensão resistida, na medida que procedeu com a imediata regularização da situação, antes mesmo do ajuizamento da ação. Aduz que inexiste conduta ilícita e, consequentemente, ausência do dever de indenizar. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Inicialmente, não deve prosperar a alegação de ausência do interesse de agir, porquanto
o interesse de agir guarda relação com a necessidade de o cidadão recorrer ao Estado, a fim de obter proteção a direito subjetivo material, que entenda ter sido violado ou ameaçado, indispensabilidade essa presente no caso concreto.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações.

Incumbia ao recorrente comprovar que a parte autora formalmente solicitou a abertura de conta corrente em referência, assim como cumpria-lhe apresentar transações realizadas ou quaisquer outras provas nesse sentido. Todavia, não apresentou qualquer prova, seja o contrato de abertura, seja os extratos que demonstram operações financeiras realizadas pela recorrida.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No que tange quanto aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$7.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como prevê o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)